Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700341-47.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação interposta por REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0733985-98.2020.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que reputou deserto o recurso interposto em razão da inércia da parte recorrente para juntar aos autos comprovantes de gastos e rendimentos no intuito de comprovar o direito ao benefício da gratuidade de justiça, sendo tal requerimento indeferido. A parte agravante narra que os benefícios da gratuidade de justiça já haviam sido concedidos à mesma, no inicio do processo, e que o mesmo deve ser mantido, devendo o recurso inominado apresentado nos autos originários ser recebido. Apresenta declaração de hipossuficiência. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a manutenção dos efeitos da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão reclamada para recebimento de recurso inominado, vez que já concedido os benefícios da gratuidade de justiça e ausente motivo para reconhecimento da deserção recursal. É o relatório. Inicialmente, esclareço que não é mais cabível a Reclamação no sistema dos juizados especiais. Isso porque as hipóteses de cabimento estão previstas taxativamente no art. 988 do CPC, no qual não há previsão para sua interposição perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Em atenção ao princípio da fungibilidade, a presente reclamação pode ser recebida e processada como agravo de instrumento quando preenchido os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas. O recurso apresentado, na hipótese de recebimento como Agravo de Instrumento, é tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, a decisão recorrida é nula e incide em erro de procedimento, devendo o recurso ser processado, haja vista ser a Turma Recursal o juiz natural dos recursos, o que implica na obrigatória remessa dos autos do processo para análise de sua admissibilidade no juízo recursal. A decisão recorrida é totalmente contrária à jurisprudência dominante nas Turmas Recursais, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO DA TOTALIDADE DAS VERBAS RECURSAIS POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuados pelo juízo a quo. II. No caso que ora se apresenta: (i) o recurso foi interposto em 18.11.2020, acompanhado tão somente da guia de recolhimento do preparo (sem custas); (ii) o douto juízo de origem, em 27.11.2020, negou seguimento ao apelo, em face da deserção; (iii) a recorrente peticionou nos autos eletrônicos, em 1o.12.2020, instruída com o mesmo comprovante do preparo outrora apresentado, ao afirmar que deve ter passado desapercebido o comprovante de pagamento; (iv) em 02.12.2020, o juízo originário prolatou nova decisão denegatória de seguimento ao recurso; (v) em 07.12.2020, a recorrente requereu a devolução do prazo para complementação das verbas recursais, ao fundamento de que [...] Ao preparar o Recurso Inominado, no momento de recolher custas, induzida a erro pela própria calculadora do TJDFT, ocorreu um equívoco no sentido do GRU gerado, vir com a discriminação "custas" e "valor máximo de custas iniciais atingido" (documento ID 77487701), o que foi pago e protocolado com o Recurso [...]; (vi) ato contínuo, em 14.02.2020, determinou-se a intimação da parte recorrida para contrarrazões, e a posterior remessa dos autos à Turma Recursal, no seguintes termos: [...] Recebo o recurso da parte autora tão somente no efeito devolutivo (art. 43, Lei n. 9.099/95).Venha a parte recorrida com as contrarrazões, se lhe aprouver, no prazo de 10 (dez) dias. Posteriormente, com ou sem resposta, subam os autos às e. Turmas Recursais, observadas as cautelas de estilo [...]; (vii) em 17.12.2020, a recorrente colacionou a guia e os comprovantes do recolhimento das custas processuais (pagamento em 16.12.2020). III. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). IV. Incontroversa a interposição do presente recurso (em 18.11.2020), sem o completo recolhimento das verbas recursais, o que somente foi sanado, impropriamente, em 17.12.2020, quando já operada a preclusão (consumativa), e sem a mínima demonstração do alegado "erro na calculadora do TJDFT", tanto que a guia foi regularmente emitida (e paga), intempestivamente, em 16.12.2020 (cerca de um mês após a interposição do recurso). V. Os juizados especiais possuem legislação específica que fixa prazo razoável para realização do preparo, sem qualquer disposição acerca de eventual complementação (Enunciado 80 do FONAJE), de sorte que impositivo o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 942029, 2a Turma Recursal, acórdão 959405; 3a Turma Recursal, acórdão n. 931253; VI Recurso não conhecido. (Acórdão 1318839, 07394318220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. 2. O recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). 3. Na hipótese, a parte recorrente, autor, embora tenha acostada aos autos a guia de custas (ID 20702590), deixou de apresentar o seu respectivo comprovante de pagamento, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC. 4. Destaco que os dois comprovantes de pagamento juntados ao processo (Ids 20702588 e 20702589) referem-se ao pagamento da guia de preparo (ID 20702591). 5. Uma vez não constatado o pagamento integral do preparo dentro do prazo legal (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 6. Inaplicável, ao caso, o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 7. Pelo exposto, deixo de conhecer o recurso. 8. Recurso não conhecido. 9. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95). (Acórdão 1319975, 07208103720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, , Relator Designado:CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente, portanto, o erro de procedimento, o que implica na nulidade da decisão recorrida, por ser contrária à orientação jurisprudencial das Turmas Recursais, funcionando aqui como "Tribunal da Pequenas Causas", e na forma do art. 10, V, do Regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, combinado com as normas do art. 932 do CPC, pode o relator dar provimento ao recurso monocraticamente. Em face do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão recorrida e determinar o processamento do recurso inominado apresentado pela agravante, remetendo os autos posteriormente para esta Turma Recursal. Oficie-se ao origem para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para conhecimento. Sem Custas e sem honorários. Após a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de março de 2021 16:54:00. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator